Tribunal: TJES
Processo: 5013247-54.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013247-54.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GECENI DE SANTANA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5013247-54.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
GECENI DE SANTANA, JOSE AUGUSTO ASSUNCAO RIBEIRO

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE CARIACICA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES POR LONGO PERÍODO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CAUSA MADURA. DESVIRTUAMENTO DA FUNÇÃO EXCEPCIONAL. NULIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. TEMA 191 DO STF E ART. 19-A DA LEI 8.036/90.
CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ E DA EC Nº 113/2021.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna os Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, os Requerentes, ora Recorrentes, ajuizaram em face do Município de Cariacica, alegando a nulidade de seus contratos temporários de trabalho em razão de sucessivas e reiteradas prorrogações (período superior a 10 anos) que descaracterizaram a transitoriedade da função. Pleitearam: (i) o reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo/contratual; e (ii) a condenação do Município ao pagamento dos depósitos de FGTS de todo o período trabalhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se sobre ocorrência da prescrição quinquenal sobre as parcelas de FGTS, com base no Decreto nº 20.910/32 e no Tema 608 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, no recurso interposto pelos autores, a discussão repousa sobre a incidência da prescrição
quinquenal
ou
trintenária
no que refere-se ao pagamento de FGTS pelo período trabalhado em contratos de designação temporária firmados entre as partes. Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal já manifestou que, em relação aos créditos cujo termo inicial tenha ocorrido após o julgamento do ARE 709.212/DF, deve ser quinquenal o prazo prescricional. No entanto, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, deve-se aplicar o que ocorrer primeiro, seja o prazo de 30 trinta anos, contados do termo inicial, seja o prazo de 05 anos, a partir da decisão proferida no julgamento do ARE 709.212. Destaca-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. [...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (STF – ARE 709212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015)
”.

(5).
Considerando a modulação instituída pelo julgamento supramencionado, nota-se que os valores cujo prazo prescricional se iniciou antes de fevereiro/2015 não foram fulminados pela prescrição trintenária, tampouco pela prescrição quinquenal contada a partir da referida data (haja vista a propositura da demanda em 2018). Por isso, não restam dúvidas de que nenhum dos valores postulados como devidos (referentes aos períodos compreendidos entre
11/05/2005 a 31/12/2007 em relação a Geceni de Santana, e 24/03/2006 a 31/12/2009 em relação a José Augusto)
foram fulminados pela prescrição.

(6).
Nesse sentido,
considerando que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito com resolução de mérito em razão da prescrição), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(7). No mérito, nota-se que os Recorrentes foram contratados temporariamente pelo Recorrido pelo período de
11/05/2005 a 31/12/2007 em relação a Geceni de Santana, e 24/03/2006 a 31/12/2009 em relação a José Augusto,
no cargo de Vigia
, tendo ocorrido diversas renovações e aditamentos no referido prazo. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que procedessem com a excepcionalidade do contrato temporário.

(8). Por isso, entendo que merece acolhida a pretensão autoral no que se refere à declaração de nulidade dos contratos objetos da lide e à condenação do Recorrido ao pagamento de FGTS referente ao período dos contratos impugnados e ora declarados nulos, sejam eles pelo período de
11/05/2005 a 30/06/2007 em relação a Geceni de Santana, e 24/03/2006 a 09/07/2009 em relação a José Augusto,
no cargo de
Vigia.

(9). Diversamente, quanto aos período entre 22/10/2010 a 30/06/2011 no cargo de
gari
, em relação a Gerceni de Santana, constata-se que a Recorrente não faz jus ao recebimento de FGTS, tendo em vista que: (i) os contratos em apreço não foram renovados sucessivamente, possuindo vigência inferior a dois anos, demonstrando-se a ausência de trato sucessivo, significando, com isso, a inexistência de afronta ao princípio do concurso público; (ii) não houve qualquer irregularidade ou nulidade do contrato temporário destacado, que se deu em caráter excepcional e por interesse público, sem renovações de longo prazo, o que demonstra a existência de vaga por uma excepcionalidade, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal nesse particular.

(10). Em relação à correção monetária, sabe-se que essa se trata de matéria de ordem pública, de modo que pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de qual parte tenha recorrido, sem que ocorra a configuração da
reformatio in pejus
. Assim, reforma-se a sentença nesse tópico. Percebe-se que a situação dos autos não corresponde à do empregador que realiza depósitos de FGTS em prol de seu empregado, até porque, em verdade, tem-se uma contratação temporária que viola o concurso público e, a partir disso, há a declaração judicial de nulidade dos contratos com a consequente condenação judicial do ente fazendário. Por tudo isso, aplica-se
in casu
o índice de correção monetária a partir dos critérios estabelecidos no Tema 905 do STJ [
1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto
].

(11). Em tempo, há que se destacar que não há que se cogitar quanto à obrigação do Recorrente em promover os depósitos pertinentes em conta vinculada ao FGTS, mas sim diretamente ao trabalhador, conforme já definido pelo STF e pelo E. TJES: “
EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO CONTRATO TEMPORÁRIO VIOLAÇÃO AO INCISO IX DO ART. 37 DA CF NULIDADE RECONHECIDA DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS MATÉRIA CONSOLIDADA NO STF - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DEPÓSITO DIRETO NA CONTA DO TRABALHADOR - APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. Conforme entendimento consolidado no STF e, atualmente, também neste Tribunal, as contratações temporárias por longos períodos, desqualificam a excepcional necessidade do poder público e importaram em ilegalidade, por estenderem o vínculo por período que excede o limite legal, evidenciando que a necessidade pública vinha sendo atendida em caráter permanente . 2. Em consonância com o posicionamento firmado pelo STF, o e. TJES, em sede do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0001651-95.2008 .8.08.0064, pacificou o entendimento de que "nos termos do art. 19-A, da Lei nº 8 .036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados". 3 . O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a aplicação do prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no Decreto 20.910/1932 aplica-se às demandas de cobrança de débito relativo ao FGTS, sendo acompanhado em seu entendimento por este Sodalício.
4. Os valores devidos deve ser depositados diretamente na conta dos trabalhadores, e não em conta vinculada do FGTS, conforme entendimento consolidado neste Tribunal (Súmula 22)
.
(TJ-ES - APL: 00277005520158080024, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 03/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2018).

(12). Assim, determino que sejam aplicados à atualização da condenação os índices de correção monetária e juros de acordo com o Tema 905 do STJ e com a EC nº 113/2021, devendo o pagamento ser realizado diretamente na conta da parte autora, por meio do procedimento pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(13).
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para anular a sentença, que havia extinguido o feito com resolução de mérito em razão de suposta prescrição, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, §4º, do CPC/15) para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral
para:

a) DECLARAR
a nulidade dos contratos de trabalho temporário celebrado entre as partes no período de
11/05/2005 a 30/06/2007 em relação a Geceni de Santana, e 24/03/2006 a 09/07/2009 em relação a José Augusto
, e
CONDENAR
o Recorrido a realizar o pagamento de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) referentes ao período efetivamente trabalhado,
devendo o
pagamento do montante devido ser feito em conta dos Autores/Recorrentes
, e não em conta vinculada ao FGTS;

b)

determinar que, em relação à correção monetária e juros de mora do depósito de valores do FGTS em conta vinculada da trabalhadora (servidor em regime de contratação temporária),
aplique-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ

(3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E)
, sendo que: i) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; ii) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021.

(14).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. Aos contratos administrativos de designação temporária declarados nulos em razão de sucessivas e reiteradas renovações, aplica-se a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no ARE 709.212/DF. 2. Para os casos em que o prazo prescricional do FGTS já estava em curso antes de 19/02/2015, incide o prazo que se consumar primeiro: 30 anos do termo inicial ou 5 anos a partir da data do julgamento do referido precedente. 3. A renovação sucessiva (ou o estabelecimento em prazo superior ao limite legalmente permitido) de contratos temporários implica a nulidade desses vínculos, sendo devido o pagamento de FGTS referente ao período trabalhado, nos termos do entendimento fixado no Tema 191 do STF.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)